Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. MODIFICAÇÃO DA PROPORÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA (ART. 373, II, CPC). AUTOMÓVEL VENDIDO. PARTILHA. PARÂMETRO. PREÇO DA COMERCIALIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desistência do recurso, ainda que parcial, não é condicionada à anuência da outra parte. Desistência parcial homologada.

2. A modificação da proporção na partilha de bens adquiridos na constância de união estável, em decorrência de sub-rogação, trata-se de fato impeditivo do direito do autor, cuja comprovação compete à ré, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Determinada a partilha de veículo na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, seu valor deverá ser o efetivamente apurado na venda do bem, porque não se alegou falta de razoabilidade quanto ao valor do negócio que será comprovado por documento oficial.

4. Inaplicável a sanção por litigância de má-fé Incabível a penalização de qualquer das partes por litigância de má-fé, se não demonstrado o improbus litigator.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.